Tribunal: TJSP
Processo: 2059495-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. FURTO. Trancamento da ação penal – matéria a ser decidia no mérito da ação penal – não conhecimento – Liberdade Provisória - Prejudicado – liberdade concedida na Origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059495-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARCELO
FERREIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 659,
do Código de Processo Penal, julgaram prejudicado o pedido, na parte em que foi
conhecido.(VU), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059495-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12579
2
Habeas Corpus no 2059495-43.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Marcelo Ferreira Leite
Comarca: São Paulo
Voto no 12579
Habeas Corpus. FURTO. Trancamento da ação penal

matéria a ser decidia no mérito da ação penal
não
conhecimento
Liberdade Provisória - Prejudicado

liberdade concedida na Origem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Marcelo Ferreira Leite, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo do
Plantão da Capital/SP.
Assevera a impetrante que o paciente foi preso em flagrante
pela prática de furto de bens irrisórios e a denúncia ainda não foi oferecida.
Todavia, a ação penal deve ser trancada pela atipicidade da conduta, com
aplicação do princípio da insignificância. Ainda, a decisão que convolou o
flagrante em preventiva não está fundamentada. Por fim, assevera ainda que
tendo em vista a pandemia do Covid-19 e a recomendação do CNJ, faz jus à
responder o processo em liberdade, havendo risco concreto à sua saúde caso
permaneça encarcerado e sob condições precárias de saúde e confinamento
conjunto.
Nestes termos, a impetrante requer a concessão de liminar,
para que lhe seja trancada a ação penal ou deferido o direito do paciente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059495-43.2020.8.26.0000 -Voto no 12579
3
responder seu processo solto e, ao final, a concessão definitiva da ordem
confirmando o pleito de urgência.
É o relatório.
Conforme dito quando da apreciação do pedido liminar,
quanto ao pedido de trancamento da ação penal com base no princípio da
insignificância, cumpre registrar que este não foi agasalhado com clareza em
nosso ordenamento jurídico.
Mesmo que assim não fosse, o reconhecimento de tal princípio
exige a análise subjetiva e objetiva do caso concreto, devendo-se considerar
não só o valor da res furtiva, mas também o contexto do crime e as condições
pessoais do réu, ou seja, trata-se de matéria concernente ao mérito, não
podendo ser analisada na estreita via do habeas corpus, não podendo sequer
ser conhecido.
No tocante a liberdade propriamente dita, o pedido encontra-se
prejudicado.
Em consulta aos autos originais, constata-se que a autoridade
impetrada concedeu a liberdade provisória em 09/04/2020 (fls. 95/97).
Nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, julgo
prejudicado o pedido, na parte em que foi conhecido.

MARCOS CORREA
RELATOR